Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇAO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.

1. O desatendimento pela parte autora da ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor (CPC/2015 485 IV).

2. Negou-se provimento ao apelo.